Tribunal: TJMT
Processo: 1036185-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036185-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADILSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 432.225.871-91 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais, histórico de consumo, contas do cliente e termo de confissão de dívidas assinado, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. O reclamante tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando o recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) do valor da causa por
multa de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes. . Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como, a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser atribuído pela C. Turma.

A recorrida, preliminarmente, impugna o benefício da
gratuidade da justiça
concedida ao recorrente e aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito requereu a manutenção da sentença. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes e na existência de danos morais indenizáveis.

Preliminar rejeitada.

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de ordem de serviço apresentado na contestação (id. 99046583), alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou como meio de prova a cópia da
ficha cadastral, histórico de contas da cliente, histórico de consumo, termo de ordem de serviço
,
documento pessoal do reclamante e contrato de locação,
os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido termo de Ordem de Serviço e no Contrato de Locação (id. 99046583) guarda grande semelhança com a firmada na procuração, na declaração de residência e na declaração de hipossuficiência acostada na inicial pelo recorrente (Id. 99046565). Aliado a isso, saliente-se que a cópia do documento de identificação acostado com o termo de ordem de serviço é o mesmo do acostado junto a exordial, posto que possuem a mesma data de expedição (06/05/2015).

Assim, pela robustez das provas colacionadas aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade dos débitos inscritos nos órgãos de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e condenação ao pagamento de pedido contraposto e multa de litigância de má-fé.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes. A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e como comprovante de endereço, acosta uma fatura da Recorrida em nome de terceiro, Yasmim Eduarda Barbosa da Silva, com Unidade Consumidora n. 6/2966936-3, endereço na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 35/ Rua Beira Rio, Bairro Viça Rosa, Cuiabá-MT, referente ao mês de junho/2020.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n. 6/2762155-6
, instalada na
Rua Palmiro Pimenta, 132, Kitnet 07, Bairro Poção, Cuiabá/MT
, juntado cópia da ficha cadastral, histórico de contas da cliente, histórico de consumo, termo de ordem de serviço, documento pessoal do reclamante e contrato de locação.

Frise-se que o endereço indicado pela Concessionária é mesmo constante no Contrato de Locação (id. 99046583 – fl. 5/6).

Pois bem, inicialmente convém salientar que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, termo de confissão de dívidas devidamente assinado, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no que se refere aos valores dos débitos discutidos nesta ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por fim, é nítido que a reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, deve ser mantida a condenação da parte autora recorrente em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022